Tribunal: TJBA
Processo: 0504865-89.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504865-89.2017.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: TELEVISAO INDEPENDENTE DE SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. COBRANÇA DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA POR ABANDONO DE CAUSA. INÉRCIA DO EXEQUENTE EM FORNECER ENDEREÇO VÁLIDO DO EXECUTADO APÓS REITERADAS INTIMAÇÕES E CERTIDÃO NEGATIVA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CITAÇÃO COMO PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. DEVER DE DILIGÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PRÉVIA DO EXECUTADO, PORÉM, SUBSISTÊNCIA DA EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, INCISO IV, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, AINDA QUE POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal nº 0504865-89.2017.8.05.0004, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa. A execução foi ajuizada para cobrança de créditos relativos à Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF), no valor de R$ 47.603,12. Não foi realizada a citação da executada, ante a insuficiência do endereço fornecido na petição inicial. O juízo de origem expediu diversas intimações ao Município para regularizar o endereço e atualizar os valores devidos, mas todas restaram infrutíferas diante da inércia da parte exequente. A sentença reconheceu o abandono da causa e extinguiu o processo com base no artigo 485, III, do CPC. O Município recorreu, sustentando que não era obrigado a indicar endereço completo quando desconhecido e que a execução não deveria ser extinta sem tentativa de citação por outros meios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a inércia do Município exequente em fornecer endereço hábil para a citação da parte devedora justifica a extinção do processo executivo, e se a decisão deve ser mantida, ainda que por fundamento diverso daquele adotado na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A execução fiscal é regida pela Lei nº 6.830/1980, sendo aplicável o Código de Processo Civil de forma subsidiária. A citação válida é pressuposto essencial para o início e desenvolvimento do processo executivo, não podendo o feito prosseguir sem o aperfeiçoamento da relação processual. O artigo 2º, § 5º, inciso I, da LEF e o artigo 202 do CTN exigem a indicação do domicílio do devedor “sempre que conhecido”, não afastando o dever do exequente de diligenciar ativamente para obter essas informações, sobretudo após intimação judicial nesse sentido. A certidão do Oficial de Justiça atestou a impossibilidade de localização da executada em razão da incompletude do endereço informado. O Município, devidamente intimado por meios eletrônicos, não forneceu dados complementares nem demonstrou interesse no prosseguimento do feito. Embora a sentença tenha se fundamentado no artigo 485, III, do CPC, a ausência de citação válida configura, mais precisamente, hipótese do artigo 485, IV, do mesmo diploma legal: inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a Fazenda Pública não está isenta do dever de diligência mínima para viabilizar a citação, sob pena de comprometimento dos princípios da eficiência, duração razoável do processo e efetividade da jurisdição. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: “1. A inércia do exequente em fornecer endereço completo e hábil à citação do devedor, mesmo após reiteradas intimações, caracteriza ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.” “2. A extinção do processo é cabível, ainda que o fundamento legal adotado na sentença (art. 485, III, CPC) não seja o mais adequado, desde que a decisão esteja devidamente amparada por outro fundamento jurídico aplicável aos autos.” ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões demonstradas. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04